Tribunal: TJDFT
Processo: 0707802-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE. REINTEGRAÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. A nulidade do ato de exoneração do servidor público, a pedido, depende da comprovação da ilegalidade do ato administrativo ou incapacidade no momento do pedido.

2. Ausente vício da vontade do ex-servidor, não poderá ser declarado nulo o ato administrativo de exoneração voluntária, bem como incabível o retorno do servidor ao cargo público anteriormente ocupado, independentemente dos motivos que ensejaram o pedido de exoneração.

3. Recurso conhecido e desprovido.